Tribunal: TJES
Processo: 0000596-70.2023.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000596-70.2023.8.08.0004

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: NATALINO PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000596-70.2023.8.08.0004

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: NATALINO PEREIRA DOS SANTOS

Advogado do(a) APELADO: NELSON BRAGA DE MORAIS - ES7484-A

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. EXTINÇÃO POR DECURSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE OITIVA DA VÍTIMA. NULIDADE DA SENTENÇA. ARTIGO 19, § 6º, DA LEI Nº 11.340/2006. TEMA REPETITIVO Nº 1.249 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face de Sentença que extinguiu as medidas protetivas fixadas em desfavor de NATALINO PEREIRA DOS SANTOS, mantendo-as pelo prazo de 06 (seis) meses, com posterior arquivamento e revogação. O Ministério Público alega que a fixação de prazo arbitrário e a extinção sem a oitiva da vítima contrariam a Lei Maria da Penha e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, requerendo a anulação da sentença e a prorrogação da vigência das medidas enquanto persistir o risco, conforme o art. 19, § 6º, da Lei nº 11.340/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha podem ser extintas por decurso de prazo fixado na sentença; (ii) estabelecer se a revogação das medidas protetivas de urgência exige a prévia oitiva da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As medidas protetivas de urgência, de natureza inibitória e satisfativa, vigoram enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes, nos termos do § 6º do art. 19 da Lei nº 11.340/2006, não se submetendo a prazo determinado.

Conforme tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.249 do Superior Tribunal de Justiça, as medidas protetivas não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica e sua revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com a oitiva da vítima e do suposto agressor.

A Sentença que revogou as medidas protetivas sem prévia intimação da vítima para se manifestar sobre a persistência da situação de risco violou o contraditório e a ampla defesa, princípios de observância obrigatória.

A simples ausência de comunicação de descumprimento ou de manifestação expressa da vítima não é suficiente para presumir a superação da situação de risco, tendo em vista a natureza protetiva da Lei Maria da Penha.

A revogação das medidas protetivas sem a oitiva prévia da vítima e sem elementos concretos que indiquem a cessação do risco é inadequada, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Configurada a nulidade da sentença por revogar as medidas protetivas sem o necessário contraditório e sem prévia oitiva da vítima, em manifesta afronta ao disposto no Tema Repetitivo nº 1.249 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

As medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) vigoram enquanto persistir a situação de risco à integridade da vítima.

A revogação das medidas protetivas de urgência deve ser precedida de contraditório, com a oitiva da vítima, nos termos da tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.249 do Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados
: art. 19, §§ 5º e 6º, da Lei nº 11.340/2006. art. 487, I, do CPC. art. 21 da Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, Tema Repetitivo nº 1.249. Superior Tribunal de Justiça, AgRg no REsp n. 2.203.483/MG. Superior Tribunal de Justiça, REsp n. 2.111.049/MG.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000596-70.2023.8.08.0004

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: NATALINO PEREIRA DOS SANTOS

Advogado do(a) APELADO: NELSON BRAGA DE MORAIS - ES7484-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Anchieta/ES (ID 16606158, pp. 52/55), por meio da qual extinguiu as medidas protetivas fixadas em desfavor de NATALINO PEREIRA DOS SANTOS.

Nas razões recursais (ID 16606158, pp. 73/79), o Ministério Público alega que a fixação de prazo arbitrário e a extinção do processo, sem a oitiva da vítima, contrariam os princípios da Lei Maria da Penha e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Requer a anulação da sentença e a prorrogação da vigência das medidas enquanto persistir o risco, conforme o art. 19, § 6º, da Lei nº 11.340/06.

Extrai-se dos autos que a vítima
J. S. T.
compareceu à Delegacia de Polícia, em 28/5/2023, informando que, na mencionada data, enquanto retirava seus pertences do interior da residência, o apelado chegou e passou a ofendê-la, desferindo-lhe um tapa no rosto, além de “chineladas”. Relatou, ainda, que o réu a ameaçou com uma faca, razão pela qual deixou a residência e acionou a polícia militar.

Após análise inicial, o juízo concedeu as Medidas Protetivas de Urgência na data de 30/5/2023 (ID 16606158, pp. 40/41), tendo o apelado sido devidamente notificado.

A vítima foi intimada em 07/6/2022 (ID 16606158, p. 48). Em 21/6/2023, ocorreu a primeira visita tranquilizadora, ocasião em que a ofendida manifestou interesse na manutenção das medidas protetivas em seu favor (ID 16606158, p. 98).

Ao final, foi proferida sentença extinguindo o processo, por analogia ao art. 487, I, do CPC, mantendo as Medidas Protetivas pelo prazo de 06 (seis) meses. Determinou-se, ainda, que, decorrido o referido período, o feito fosse arquivado, com a consequente revogação das medidas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

As medidas protetivas em matéria de proteção à mulher vítima de violência doméstica e familiar constituem-se como uma técnica de natureza inibitória e satisfativa prevista na Lei nº 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha, e tem o importante escopo de proteger a mulher contra qualquer conduta do agressor que lhe possa causar violência física, sexual, moral, psicológica ou patrimonial.

Nos termos do artigo 19, § 6º, da Lei nº 11.340/2006, as medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes e independem, também, de tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência (artigo 19, § 5º).

Em outras palavras, as medidas protetivas são independentes e não dispõem de prazo determinado, persistindo enquanto permanecer o risco que justificou a sua decretação, razão pela qual se submetem à cláusula
rebus sic stantibus
, isto é, sua alteração ou revogação pressupõe modificação do contexto que levou à sua fixação.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.249, firmou a seguinte tese:

“
As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco.

A revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com a oitiva da vítima
e do suposto agressor. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser formalmente comunicada, nos termos do art. 21, da Lei nº 11.340/2006.”

No caso concreto, verifica-se que a revogação se deu sem prévia intimação da vítima para se manifestar quanto à necessidade de manutenção das medidas, violando-se, assim, o contraditório e a ampla defesa, princípios de observância obrigatória, especialmente em situações que envolvem direitos fundamentais, como a proteção da vida e da integridade da mulher.

A simples ausência de comunicação de descumprimento das medidas ou de manifestação expressa da vítima não é suficiente, por si só, para presumir a superação da situação de risco, sobretudo em face da natureza protetiva da Lei Maria da Penha, que visa assegurar à mulher ambiente livre de violência.

Nessa vertente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assenta que
“
A medida protetiva não está subordinada à existência de procedimento investigatório ou processo judicial, e sua duração está vinculada à persistência do risco à integridade física da vítima (Tema n. 1.249). Além disso, a revogação deve ser precedida da oitiva da ofendida”. (AgRg no REsp n. 2.203.483/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 9/6/2025.)

Nesta linha de compreensão, na esteira do entendimento do Tribunal da Cidadania,
“
A revogação das medidas protetivas sem a oitiva prévia da vítima e sem elementos concretos que indiquem a cessação do risco é inadequada”. (REsp n. 2.111.049/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)

Portanto, resta configurada a nulidade da sentença que revogou as medidas protetivas sem o necessário contraditório e sem prévia oitiva da vítima, em manifesta afronta ao disposto no Tema Repetitivo nº 1.249, do STJ, e aos princípios que regem o microssistema de proteção da mulher em situação de violência.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
ANULAR
a sentença impugnada, restabelecendo as medidas protetivas anteriormente deferidas, ratificando a decisão de ID 16606158, pp. 40/41.

Determino, ainda, caso assim entenda esta eg. Câmara, que os autos retornem à origem para que a vítima seja devidamente intimada a manifestar-se acerca da persistência da situação de risco, antes de qualquer nova deliberação sobre a manutenção ou revogação da tutela protetiva.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator para ANULAR a sentença impugnada, restabelecendo as medidas protetivas anteriormente deferidas.